Tribunal: TJDFT
Processo: 0720021-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0700861-69.2020.8.07.0002 Agravante : SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A Agravado : HUGO MATHEUS GONÇALVES DE CARVALHO Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E S P A C H O Conforme arts. 9o e 10 do CPC, intime-se a agravante para se manifestar sobre eventual inadmissibilidade do agravo de instrumento por: a) intempestividade, porque a parte está se insurgindo, em verdade, contra a decisão saneadora (id 17262844 – pág. 146, integrada pela de id 17262844 – pág. 155), publicada em 08/06/2020 (id 17262844 - Pág. 156); b) não enquadramento da situação nas restritas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, elencadas no art. 1.015 do CPC. Publique-se. Brasília, 1o de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator